Tribunal: TJBA
Processo: 8018990-54.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018990-54.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOIANE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
VITOR DE ABREU FALCONERY

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PLANO “MAIS POR MENOS”. ALEGAÇÃO DE DOLO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS CLARAS E EXPRESSAS. COBRANÇA LÍCITA DAS PARCELAS RESIDUAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consorciada contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do contrato de consórcio e restituição integral dos valores pagos. Nas razões recursais, a Apelante alegou que a administradora de consórcio teria agido com dolo ou violado o dever de informação ao exigir o pagamento de parcelas mais elevadas após a contemplação, na modalidade “Plano Mais por Menos”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a administradora de consórcio agiu com dolo ou infringiu o dever de informação ao exigir o pagamento de parcelas maiores após a contemplação no plano “Mais por Menos”.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação entre consorciada e administradora, mas sua incidência não implica, por si, a nulidade das cláusulas contratuais quando estas forem claras e transparentes.

4. O plano “Mais por Menos” é modalidade lícita e regulamentada, que permite o pagamento de parcelas reduzidas em 75% até a contemplação, com posterior quitação do saldo de 25% após a utilização do crédito, nos termos do regulamento do consórcio e da Lei nº 11.795/2008. Precedentes dos Tribunais de Justiça.

5. A elevação das parcelas após a contemplação decorre da estrutura contratual expressamente pactuada e visa manter o equilíbrio econômico-financeiro do grupo e a isonomia entre os consorciados.

6. A alegação de ausência de informação clara não prospera, pois os documentos contratuais, devidamente assinados pela Apelante, demonstram a ciência e concordância com as condições do Plano “Mais por Menos” e do Termo de Renegociação de Grupo em Andamento (TRGA).

7. Inexistente vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais, a sentença de improcedência deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa, porém, a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. O plano de consórcio denominado ‘Mais por Menos’ é modalidade contratual válida e lícita, cuja exigência de pagamento de parcelas residuais após a contemplação não configura abusividade.” “2. Não há violação ao dever de informação quando o consorciado subscreve contrato que descreve de forma clara as condições de pagamento e funcionamento do plano.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8018990-54.2022.8.05.0150, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Apelante,

LOIANE DOS SANTOS SILVA

e, como Apelada,

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA